Tribunal: TJBA
Processo: 8040528-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040528-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA DAS VIRGENS PEREIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS AFRO-INDÍGENAS (COTAS). CLÁUSULA DE BARREIRA. APLICAÇÃO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. EFICÁCIA DA AÇÃO AFIRMATIVA. PRECEDENTE DO STF (ADC 41). LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por EDNA DAS VIRGENS PEREIRA em face de decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu tutela de urgência para determinar a correção de sua prova discursiva no concurso para o cargo de Professor – Pedagogia (Edital nº 01/2024). A Agravante, candidata cotista, alega que, embora classificada na lista especial dentro do número de redações a serem corrigidas, foi eliminada pela aplicação da cláusula de barreira da ampla concorrência.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade da aplicação de cláusula de barreira geral para eliminar candidata cotista que atingiu a nota de corte de sua lista específica; (ii) o alcance da política de ações afirmativas (Lei nº 12.990/2014 e ADC 41/STF) nas fases intermediárias do certame; (iii) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iv) a necessidade de limitar os efeitos da decisão à esfera jurídica individual da Agravante.

III. Razões de Decidir

3. A política de cotas raciais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, deve irradiar seus efeitos em todas as fases do concurso público, não se restringindo à nomeação. A aplicação de uma cláusula de barreira geral de forma a impedir a progressão de candidatos cotistas que atingiram o critério de avanço de sua lista específica esvazia a finalidade da ação afirmativa e viola a isonomia material.

4. Embora a cláusula de barreira seja constitucional (STF, RE 635.739, Tema 376), sua aplicação torna-se desproporcional e ilegal quando anula as regras editalícias próprias do microssistema de cotas, frustrando o objetivo teleológico da norma de inclusão.

5. O candidato cotista concorre simultaneamente às vagas da ampla concorrência e da lista reservada, possuindo o direito subjetivo de ter sua progressão no certame avaliada pela regra que lhe for mais benéfica em cada etapa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.179.429/RJ).

6. A robusta probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano irreparável (
periculum in mora
), evidenciado pela iminência de homologação do concurso, justificam a concessão da medida para determinar a correção da prova discursiva da Agravante.

7. O provimento do recurso deve ser parcial, pois, em se tratando de ação mandamental de natureza individual, os efeitos da decisão devem se restringir à esfera jurídica da parte postulante, não sendo possível sua extensão
ultra partes
para alcançar outros candidatos em situação semelhante.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a tutela recursal que determinou a correção da prova discursiva da Agravante, assegurando sua participação nas fases subsequentes, caso aprovada.

Tese de julgamento: "
A cláusula de barreira em concurso público, embora lícita, não pode ser aplicada de forma a anular as regras específicas de progressão para candidatos cotistas, sob pena de violação à eficácia da política de ações afirmativas, que deve ser observada em todas as fases do certame (STF, ADC 41). O candidato aprovado na prova objetiva e classificado dentro do número de vagas previsto no edital para a correção da prova discursiva em sua respectiva lista (cotas) tem o direito de prosseguir no concurso, independentemente de sua classificação na ampla concorrência."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8040528-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
EDNA DAS VIRGENS PEREIRA
, e, como Agravados, o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e o
IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça